Tribunal: TJMT
Processo: 1019029-54.2024.8.11.0015
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019029-54.2024.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Serviços Hospitalares, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE - CPF: 030.480.931-41 (APELADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), DOUGLAS WILLE - CPF: 983.256.801-30 (APELADO), DOUGLAS WILLE & CIA LTDA - ME - CNPJ: 12.404.897/0001-06 (APELADO), L. W. - CPF: 079.497.251-92 (APELANTE), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGNES FERREIRA DA SILVA WILLE - CPF: 030.480.931-41 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), DOUGLAS WILLE - CPF: 983.256.801-30 (TERCEIRO INTERESSADO), DOUGLAS WILLE - CPF: 983.256.801-30 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), L. W. - CPF: 079.497.251-92 (APELADO), DIEGO HENRIQUE BONETTI - CPF: 026.223.061-56 (ADVOGADO), UNIMED SEGUROS SAUDE S/A - CNPJ: 04.487.255/0001-81 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RECURSO DO AUTOR PROVIDO E RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO EMPRESARIAL. NÃO RENOVAÇÃO CONTRATUAL. MENOR PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR CONTÍNUO. MANUTENÇÃO DO PLANO. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS REFORMADO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA UNIMED PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelações cíveis interpostas contra sentença que
julgou parcialmente para o fim de confirmar a tutela de urgência e, consequentemente, determinou que a parte requerida mantenha e/ou restabeleça o plano/seguro de saúde da parte requerente
, nos moldes contratados. Por conseguinte, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à obrigação de fazer em favor do patrono da parte autora e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor dos patronos da requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança fica sobrestada em relação à parte requerente (art. 98, § 3º, CPC).

II. Questão em discussão

Há duas questões em discussão: (i) saber se é válida a não renovação do contrato coletivo empresarial de plano de saúde quando os beneficiários menores se encontrarem em tratamento multidisciplinar contínuo essencial; e (ii) saber se a tentativa de interrupção da cobertura gera dano moral indenizável.

III. Razões de decidir

A relação jurídica é de consumo. Incide o CDC, nos termos do art. 3º, § 2º. Aplicar-se a disciplina da Lei nº 9.656/1998 aos contratos de assistência suplementar à saúde.É admitida a resiliência unilateral de plano coletivo empresarial, desde que tenha sido visualizada a notificação prévia. Contudo, esse direito encontra limites na boa-fé objetiva, na função social do contrato e na proteção da dignidade da pessoa humana. O menor é portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA Nível II e realiza tratamento multidisciplinar contínuo. A interrupção abrupta da cobertura compromete o desenvolvimento neuropsicomotor e expõe um risco concreto à sua integridade. O acordo firmado pelo STJ no Tema Repetitivo 1.082 estabelece que, mesmo após a rescisão unilateral do plano coletivo, a operadora deve garantir a continuidade do tratamento médico garantida da sobrevivência ou da incolumidade física do usuário, até a alta. A proteção integral da criança e do adolescente, prevista no art. 227 da CF/1988, e a disciplina da Lei nº 12.764/2012 impõem interpretação que assegure a continuidade do tratamento essencial. A não renovação, nas denúncias do caso, revela material de abusividade.
O cancelamento irregular do plano de saúde em momento de urgência médica, com negativa de cobertura, exige dever de reparação por dano moral.
Considerando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, o valor da indenização por dano moral foi arbitrado em R$ 10.000,00.

verifica-se que houve irresignação de ambas as partes quanto à forma de fixação levou a efeito na sentença, a qual, de fato, não atendeu os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil.

IV. Dispositivo e tese

Recursos da ré parcialmente provido. Recurso do autor provido.

Tese de julgamento:
“A operadora de plano de saúde coletivo empresarial não pode exercer a não renovação contratual de modo a interrupção do tratamento médico contínuo e essencial de menor portador de deficiência, devendo assegurar a manutenção da cobertura enquanto perdurar a necessidade terapêutica.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 1º, III, 6º e 196; CC, artes. 421 e 422; CDC, artes. 3º, § 2º, e 6º, VIII; PCC, art. 492, pu

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, RAC n. 1000983-56.2024.8.11.0002, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j.16.09.25.

R E L A T Ó R I O

Trata-se dos recursos de apelação interpostos por
Unimed Seguros Saúde S.A. e L.W., representado pelos genitores Agnes Ferreira da Silva Wille e outro, visando reformar a r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que nos autos da ação de cobrança c/c obrigação de fazer e indenização por dano moral, julgou parcialmente para o fim de confirmar a tutela de urgência e, consequentemente, determinou que a parte requerida mantenha e/ou restabeleça o plano/seguro de saúde da parte requerente
, nos moldes contratados. Por conseguinte, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à obrigação de fazer em favor do patrono da parte autora e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor dos patronos da requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança fica sobrestada em relação à parte requerente (art. 98, § 3º, CPC).

Irresignada, a Unimed Seguros Saúde S.A. sustenta
que não houve rescisão unilateral, mas simples não renovação contratual, nos termos do contrato e da regulamentação da ANS. Argumenta que
que o contrato coletivo empresarial suporte resiliência imotivada após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias, o que teria sido distribuído, conforme comunicação datada de 24.06.2024, com termo previsto para 19.09.2024.

Defende que a estipulante foi notificada por telegrama, conforme documento acostado à fl. 6 (imagem do telegrama), comprovando o cumprimento do aviso contratual e que não há obrigação legal de manutenção do plano coletivo empresarial após o término do contrato, inexistindo internação hospitalar dos beneficiários.

Expõe que o tratamento ambulatorial contínuo não se equipara a hipóteses de internação garantida de sobrevivência ou incolumidade física, conforme precedentes do STJ, e que a operadora não comercializa planos individuais/familiares, inexistindo possibilidade de migração internacional. Alega que eventual manutenção compulsória do contrato viola o princípio da autonomia privada e caracteriza o enriquecimento sem causa. Por fim, aduz que os honorários sucumbenciais relativos às obrigações de fazer deveriam ter sido fixados por patrimônio líquido, ante a ausência de lucro econômico mensurável.

Por outro lado, L.W., representado pelos genitores Agnes Ferreira da Silva Wille e outro insurge-se aduzindo que o cancelamento do plano de saúde por suposta “alta sinistralidade”, envolveu criança com transtorno do espectro autista, configura prática abusiva e discriminatória, bem como alega que o ato ilícito perpetrado pela apelada violou a dignidade, a honra e a integridade psíquica dos autores, ensejando dano moral
in re ipsa
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, pugna pela reforma do ônus sucumbencial eis que fixados sob condenação inexistente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 337503423 e 337503418).

A Procuradoria Geral de Justiça, através do parecer da lavra do Dr. Theodosio Ferreira de Freitas, manifestou pelo desprovimento do recurso da Unimed e pelo provimento do recurso do L.W., representado pelos genitores Agnes Ferreira da Silva Wille e outro. (id. 342861363).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e indenização por dano moral, movida por Agnes Ferreira da Silva e Douglas Wille, por si e na qualidade de representantes legais do menor Leonardo Wille e da pessoa jurídica Douglas Wi
Cuida-se de ação de obrigação de fazer c/c antecipação de tutela e indenização por dano moral, movida por Agnes Ferreira da Silva e Douglas Wille, por si e na qualidade de representantes legais do menor Leonardo Wille e da pessoa jurídica Douglas Wille & Cia. Ltda., contra a Unimed Seguro Saúde S.A., alegando que eram beneficiários do plano de saúde fornecido pela Unimed Norte de Mato Grosso desde o ano de 2013 e que após proposta oferecida pela ré, migraram para o plano ofertado, cujo contrato foi firmado em 20.09.2022.

Prosseguem aduzindo que a empresa tinha conhecimento prévio do quadro de saúde do menor requerente (L.W.), atualmente com 08 (oito) anos e portador de Transtorno Espectro do Autismo – TEA Nível II, o qual realiza tratamento multidisciplinar (terapia ocupacional) e faz uso de canabidiol.

Mencionam que foram surpreendidos com notificação da requerida de que o plano contratado não seria renovado em virtude da alta sinistralidade, de modo que se sentem desamparados, discriminados e lesados de maneira injustificada.

Ao final, postularam pela concessão da tutela de urgência, para que seja determinado à requerida o restabelecimento do plano de saúde no prazo de 24 horas, sob pena de multa diária.

Após regular trâmite processual, o douto magistrado julgou parcialmente para o fim de confirmar a tutela de urgência e, consequentemente, determinou que a parte requerida mantenha e/ou restabeleça o plano/seguro de saúde da parte requerente
, nos moldes contratados. Por conseguinte, em face da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento das custas e despesas processuais, na forma “pro rata”, no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à obrigação de fazer em favor do patrono da parte autora e a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atribuído aos danos morais em favor dos patronos da requerida, nos termos do artigo 85, § 2º, I a IV, do Código de Processo Civil. A cobrança fica sobrestada em relação à parte requerente (art. 98, § 3º, CPC).

Irresignada, a Unimed Seguros Saúde S.A. sustenta
que não houve rescisão unilateral, mas simples não renovação contratual, nos termos do contrato e da regulamentação da ANS. Argumenta que
que o contrato coletivo empresarial suporte resiliência imotivada após 12 meses de vigência, mediante notificação prévia de 60 dias, o que teria sido distribuído, conforme comunicação datada de 24.06.2024, com termo previsto para 19.09.2024.

Defende que a estipulante foi notificada por telegrama, conforme documento acostado à fl. 6 (imagem do telegrama), comprovando o cumprimento do aviso contratual e que não há obrigação legal de manutenção do plano coletivo empresarial após o término do contrato, inexistindo internação hospitalar dos beneficiários.

Expõe que o tratamento ambulatorial contínuo não se equipara a hipóteses de internação garantida de sobrevivência ou incolumidade física, conforme precedentes do STJ, e que a operadora não comercializa planos individuais/familiares, inexistindo possibilidade de migração internacional. Alega que eventual manutenção compulsória do contrato viola o princípio da autonomia privada e caracteriza o enriquecimento sem causa. Por fim, aduz que os honorários sucumbenciais relativos às obrigações de fazer deveriam ter sido fixados por patrimônio líquido, ante a ausência de lucro econômico mensurável.

Por outro lado, L.W., representado pelos genitores Agnes Ferreira da Silva Wille e outro insurge-se aduzindo que o cancelamento do plano de saúde por suposta “alta sinistralidade”, envolveu criança com transtorno do espectro autista, configura prática abusiva e discriminatória, bem como alega que o ato ilícito perpetrado pela apelada violou a dignidade, a honra e a integridade psíquica dos autores, ensejando dano moral
in re ipsa
, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil e art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, pugna pela reforma do ônus sucumbencial eis que fixados sob condenação inexistente.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso da parte adversa (id. 337503423 e 337503418).

Pois bem. A presente lide versa sobre contrato de plano de saúde, devendo ser apreciada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, na medida em que se trata de relação de consumo, nos termos do art.
3º
,
§ 2º
do
CDC
, aplicando-se também a inversão do ônus da prova nos termos do art.
6º
,
VIII
, do mesmo diploma legal.

Ademais, a matéria posta à baila deve seguir a orientação dada pelo art. 196, caput, da C. Federal,
verbis
: “
A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Compulsando os autos, é incontroverso que o menor é portador de transtorno do espectro autista, encontrando-se em tratamento multidisciplinar contínuo. Também é incontroverso que a operadora comunicou a não renovação do contrato coletivo empresarial com antecedência de 60 dias.

A controvérsia, portanto, não reside na formalidade da notificação, mas na compatibilidade material da resiliência contratual com o ordenamento jurídico quando existe tratamento médico essencial em curso.

Nesse contexto, mostra-se plenamente aplicável ao caso concreto o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, segundo o qual "
A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida."

Quanto ao tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, embora possível a rescisão unilateral dos contratos de planos de saúde coletivos, não é razoável colocar o beneficiário em completo desamparo, devendo ser mantida a relação contratual nos casos em que o usuário se encontra submetido a tratamento médico que vise garantir sua sobrevivência ou manter sua incolumidade física.

Sem embargos, nos termos do artigo 13, parágrafo único, inciso II, da Lei n. 9.656/98, é vedada a rescisão unilateral imotivada de contratos de planos de saúde individual ou familiar.

Com efeito, há nos autos, elementos jurídicos e fáticos relevantes quanto à vulnerabilidade do usuário no momento do cancelamento do plano, ensejando, em tese, o reconhecimento da abusividade da conduta da ré.

Cumpre ressaltar que a tutela da criança e do adolescente não se restringe ao âmbito familiar ou estatal, constituindo responsabilidade compartilhada por toda a coletividade, conforme delineado pelo art. 227 da Constituição Federal, que consagra, com absoluta prioridade, a salvaguarda dos direitos à saúde, à dignidade e ao pleno desenvolvimento infantojuvenil. Essa diretriz constitucional ganha relevância ainda maior quando se está diante de uma criança com deficiência, possivelmente em que a proteção jurídica se intensifica e se projeta para além das normas consumeristas e da legislação específica dos planos privados de assistência à saúde, encontrando amparo também na Lei nº 12.764/2012, que institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista.

Nesse contexto normativo, a continuidade do tratamento especializado não representa mera faculdade contratual, mas expressão concreta da proteção integral assegurada pelo ordenamento.

Ainda que se admita, em tese, a possibilidade de denúncia imotivada em contratos coletivos, tal prerrogativa não pode ser exercida de forma a comprometer o tratamento médico em curso, especialmente quando se trata de menor submetido ao acompanhamento terapêutico contínuo em razão de transtorno do espectro autista. A ruptura do vínculo assistencial, nessas circunstâncias, ultrapassa o plano da regularidade formal e ingressa no campo da abusividade material, por frustrar a expectativa esperada de continuidade da cobertura e afrontar a boa-fé objetiva que deve nortear as relações contratuais.

Com efeito, embora possível a resiliência em planos coletivos, ela encontra limites quando comprovado que o beneficiário se encontra em tratamento, impondo-se a preservação da assistência à saúde em respeito à segurança jurídica e à função social do contrato.

Por outro lado, destaca-se que o tratamento destinado ao Transtorno do Espectro Autista não pode ser limitado à categoria de simples acompanhamento multidisciplinar voltado para eventual aprimoramento da qualidade de vida. Em verdade, trata-se de intervenção terapêutica contínua, estruturada e indispensável ao adequado desenvolvimento neuropsicomotor da criança, cuja descontinuidade pode acarretar retrocessos significativos, prejuízos cognitivos e comprometimento da estabilidade emocional, configurando, portanto, medida essencial.

O Transtorno do Espectro Autista é expressamente reconhecido pela Lei nº 12.764/2012 como condição que implica impedimentos persistentes e clinicamente relevantes na comunicação e na interação social, caracterizados por déficits na comunicação verbal e não verbal, ausência de reciprocidade social e dificuldades no estabelecimento e manutenção de vínculos compatíveis com o estágio de desenvolvimento, além de padrões comportamentais restritivos e repetitivos. Tal enquadramento jurídico evidência que se trata de deficiência que exige acompanhamento especializado e contínuo, não se podendo admitir a descontinuidade

Nesse cenário, a disposição à rescisão contratual durante a internação hospitalar, ou enquanto o beneficiário for submetido a tratamento médico urgente à sua sobrevivência ou à manutenção de sua integridade física,projete-se igualmente sobre os contratos coletivos. A interpretação sistemática e finalística dos arts. 8º, § 3º, alínea “b”, e 35-C, incisos I e II, da Lei nº 9.656/1998, bem como o art. 16 da Resolução Normativa ANS nº 465/2021, impõe à operadora, ainda que tenha exercido formalmente o direito de resiliência unilateral, o dever de garantir a continuidade da cobertura assistida

Essa compreensão harmoniza-se com os postulados da boa-fé objetiva, da segurança jurídica, da função social do contrato e, sobretudo, com o princípio da dignidade da pessoa humana. Assim, mesmo diante da justificativa formal para a ruptura contratual, não se admite que a suspensão da cobertura resulte em risco concreto à saúde ou à vida do beneficiário que estiver envolvido

No caso concreto, a ruptura unilateral do plano implicou a privação de tratamento contínuo e necessária ao menor relatório com Transtorno do Espectro Autista, cuja evolução depende de acompanhamento permanente por equipe multidisciplinar. A interrupção dessa assistência, em fase sensível de desenvolvimento, revela-se ambientalmente prejudicial ao seu progresso cognitivo e emocional, exceto que legitima a manutenção da cobertura, independentemente da extensão do vínculo empregatício do genitor responsável pelo contrato coletivo.

Destaca-se, ainda, que o próprio Ministério Público, em parecer fundamentado, manifestou:

“
No mérito, data venia os respeitáveis fundamentos recursais interpostos pela Apelante UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., por meio dos seus doutos causídicos, entendo que desassista razão ao recurso de Apelação em epígrafe, não merecendo reparos a r. sentença proferida pelo d. juízo a quo.

Cinge-se a controvérsia recursal a verificar se merecem acolhimento os fundamentos deduzidos por ambos os Apelantes, em especial quanto ao suposto desacerto da r. sentença que, de um lado, reconheceu a abusividade da conduta da operadora ao rescindir o contrato e determinou a manutenção/restabelecimento do plano de saúde em favor do menor LEONARDO WILLE (tese veiculada no recurso da UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A.), e, de outro, afastou a condenação por danos morais apesar do risco de interrupção das terapias essenciais ao tratamento do Transtorno do Espectro Autista (TEA) nível II (tese veiculada no recurso do menor Apelante), cabendo, pois, apreciar se subsistem razões jurídicas para reformar, no primeiro ponto, a determinação de continuidade do plano e, no segundo, o indeferimento da reparação extrapatrimonial. O “Princípio da Dignidade da Pessoa Humana”3 também é corolário do direito social à saúde e representa o “Princípio da Garantia do Mínimo Existencial”. Preconiza a Constituição Federal, como fundamentos: “Art. 1º A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados e Municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamentos:

I - a soberania; II - a cidadania; III - a dignidade da pessoa humana; IV - os valores sociais do trabalho e da livre iniciativa; V - o pluralismo político. Parágrafo único. Todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente, nos termos desta Constituição. Art. 3º Constituem objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil: I - construir uma sociedade livre, justa e solidária; II - garantir o desenvolvimento nacional; III - erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais; IV - promover o bem de todos, sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de discriminação.” Impende salientar, outrossim, que a pretensão deduzida pelo menor LEONARDO WILLE teve como alicerce robusta prova técnica, consubstanciada em relatórios médicos e terapêuticos acostados aos autos, os quais demonstram a imprescindibilidade e a urgência da continuidade do tratamento multidisciplinar do infante, portador de Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível II. Referidos documentos evidenciam que a interrupção das terapias especializadas poderia ocasionar regressões significativas em seu

desenvolvimento, justificando a necessidade da tutela jurisdicional deferida pelo juízo de origem. Consigne-se que os relatórios médicos acostados aos autos evidenciam que, em razão do Transtorno do Espectro Autista (TEA) Nível II, o menor LEONARDO WILLE necessita de acompanhamento contínuo por equipe multidisciplinar especializada, sendo imprescindível a manutenção regular das terapias indicadas pelos profissionais que o assistem. Os documentos técnicos juntados ao feito demonstram que a interrupção abrupta ou a descontinuidade do tratamento poderia gerar prejuízos significativos ao seu desenvolvimento neuropsicomotor, circunstância que reforça a necessidade de preservação da cobertura contratual, tal como determinado na sentença recorrida. Em situações similares, e em cotejo analítico, transcrevo as seguintes ementas proferidas pelo Egrégio Tribunal de Justiça, relacionadas às relações contratuais de operadoras de planos de saúde:

Vale frisar, dessarte, que recusar ao menor de idade LEONARDO WILLE o fornecimento da obrigação de fazer litigada significa, impreterivelmente, afrontar ao Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição, primado este garantido pela Carta Magna e pelo Código de Processo Civil em expressos dispositivos constitucionais e legais.

reconiza a Constituição da República: “Art. 5º Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;(...)” De seu turno, o ordenamento adjetivo nacional prescreve: “Art. 3º Não se excluirá da apreciação jurisdicional ameaça ou lesão a direito.” Depreende-se, portanto, que a prestação jurisdicional é garantia positivada para toda pessoa, havendo a ameaça, ou, lesão a direito. Outrossim, cumpre destacar que não há falar em acolhimento da tese subsidiária externada pela Apelante/UNIMED em suas

razões recursais, na qual sustenta a possibilidade de que eventual saldo remanescente, decorrente da limitação da coparticipação, seja cobrado de forma diluída nas mensalidades futuras. Tal pretensão mostra-se manifestamente inadequada e desarrazoada, sobretudo porque imporia gravosa onerosidade ao menor de idade LEONARDO WILLE e à sua família, acarretando inevitável restrição ao acesso regular e contínuo aos serviços de assistência à saúde, essenciais ao tratamento multidisciplinar de que necessita. Com efeito, mostra-se escorreito o improvimento de tal pleito subsidiário, porquanto a limitação da cobrança da coparticipação, tal como fixada, já é medida suficiente para garantir o equilíbrio da relação contratual. Isso porque a pretensão da Apelante/UNIMED, de diluir o saldo remanescente em mensalidades futuras, desvirtua a própria natureza do plano contratado e acaba por gerar, na prática, um custo equivalente aos planos sem coparticipação, cujo valor mensal é superior exatamente para absorver tratamentos contínuos e recorrentes, como são os necessários ao menor LEONARDO WILLE. Assim, a tese recursal revela-se inadequada e excessivamente onerosa ao beneficiário, devendo ser mantida sua rejeição. Os julgados abaixo colacionados, prolatados por este E. Tribunal de Justiça, ratificam a intelecção adotada neste parecer ministerial, no sentido de ser vedada a cobrança de saldo remanescente relativo à limitação da cobrança de coparticipação:

Em continuidade de raciocínio, conclui-se que a Apelante/UNIMED não se desincumbiu do ônus probatório de fazer prova dos fatos constitutivos de sua tese recursal, nos termos preconizados pelo artigo 373,

do Código de Processo Civil.5 Desta feita, em que pesem os argumentos apresentados pela Apelante, não há que se falar em reforma do decisum prolatado pela instância singela, porquanto em consonância com ordenamento jurídico. Entrementes e sem mais delongas, resta indubitável, a meu ver, a improcedência das teses jurídicas suscitadas pela Apelante/UNIMED, em sede deste recurso de Apelação, devendo haver, por consequência, o improvimento de suas pretensões recursais. Portanto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio deste PROCURADOR DE JUSTIÇA, manifesta-se pelo CONHECIMENTO dos recursos de Apelação em epígrafe e, no mérito, opina pelo PROVIMENTO do recurso interposto por LEONARDO WILLE, menor de idade, com a retificação do decidido pela r. sentença fustigada para condenar a operadora ao pagamento de indenização por danos morais, e pelo IMPROVIMENTO do recurso interposto pela UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A., com a ratificação do decidido pela r. sentença fustigada.”
(id. 342861363)
.

Ressalto o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça,
verbis
:

“DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. CANCELAMENTO UNILATERAL. MENOR COM TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA EM TRATAMENTO CONTÍNUO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA OPERADORA E DA ADMINISTRADORA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por operadora de plano de saúde e administradora de benefícios contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por menor, representada por sua genitora, em ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, determinando a manutenção do plano de saúde cancelado unilateralmente, bem como condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) analisar as preliminares de ilegitimidade passiva suscitadas por ambas as apelantes; (ii) verificar a licitude do cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão da menor diagnosticada com Transtorno do Espectro Autista (TEA) e em tratamento contínuo; e (iii) examinar a configuração de dano moral e a razoabilidade do quantum indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 608 do STJ, sendo inequívoca a responsabilidade solidária entre todos os integrantes da cadeia de fornecimento, nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25, §1º, do CDC. Operadora e administradora integram a mesma cadeia de fornecimento do serviço de assistência à saúde, respondendo solidariamente perante o consumidor pelos danos decorrentes da falha na prestação do serviço.

4. O cancelamento unilateral do plano de saúde coletivo por adesão apresenta ilicitude, tanto pela inobservância dos requisitos formais para a rescisão (período mínimo de 12 meses de vigência e aviso prévio de 60 dias), quanto pela condição da beneficiária, menor em tratamento contínuo para Transtorno do Espectro Autista, tratamento este garantidor de sua incolumidade física e psíquica.

5. Aplica-se ao caso o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 1082, segundo o qual "a operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação devida".

6. O tratamento para Transtorno do Espectro Autista, reconhecido pela Lei nº 12.764/2012, não se enquadra como mero tratamento multidisciplinar para melhora da qualidade de vida, mas como intervenção terapêutica contínua e essencial ao desenvolvimento neuropsicomotor da criança, cuja interrupção pode acarretar graves prejuízos à sua saúde e desenvolvimento.

7. O cancelamento abrupto do plano de saúde, impedindo o acesso ao tratamento médico especializado por parte da menor portadora de TEA, configura dano moral in re ipsa, decorrente da própria conduta ilícita, sendo o quantum indenizatório de R$ 10.000,00 razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto.

IV. Dispositivo e tese

8. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. A operadora de plano de saúde e a administradora de benefícios respondem solidariamente pelos danos causados ao consumidor, integrando a mesma cadeia de fornecimento. 2. É ilícito o cancelamento unilateral de plano de saúde coletivo de beneficiário com Transtorno do Espectro Autista em tratamento contínuo, aplicando-se o entendimento consolidado no Tema 1082 do STJ. 3. O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in re ipsa, passível de indenização."

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25, §1º; Lei nº 9.656/1998, arts. 8º, §3º, alínea b, e 35-C, I e II; Lei nº 12.764/2012; Resolução Normativa DC/ANS n. 465/2021, art. 16.

Jurisprudência relevante citada: Tema 1082 do STJ; Súmula 608 do STJ; TJ-MT - AC 10006496920228110009, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 23/08/2023; TJ-MT - ApCiv 1027564-93.2021.8.11.0041, j. 03/07/2025; TJ-SP - AC 1019569-54.2023.8.26.0554, Rel. Des. Corrêa Patiño, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 20/02/2024; TJ-DF 07238711220248070000, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7ª Turma Cível, j. 04/09/2024
(TJMT, RAC n. 1000983-56.2024.8.11.0002, Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, 5ª Câmara de Direito Privado, j.16.09.25).

Outrossim, tratando-se de dano moral decorrente de negativa indevida de cobertura ou cancelamento ilícito de plano de saúde, a jurisprudência reconhece sua configuração in re ipsa, isto é, independentemente de prova específica do abalo psicológico sofrido, uma vez que este decorre naturalmente da própria conduta ilícita praticada. Nesse sentido, já decidiu este Tribunal que
"O cancelamento indevido de plano de saúde de menor em tratamento contínuo configura dano moral in re ipsa, passível de indenização”.

A saúde é, por excelência, direito fundamental inalienável, e sua violação, em contexto de gravidez e puericultura, ultrapassa o mero inadimplemento contratual, configurando sofrimento anormal e injusto, passível de reparação.

Portanto, a indenização por dano moral não pode ser exagerada a ponto de constituir-se um enriquecimento sem causa para a vítima e, tampouco, revestir-se de valores ínfimos que não atende ao caráter punitivo pedagógico, devendo a sua fixação levar em consideração o bom senso atento à realidade da vida e as particularidades de cada caso.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Assim, o magistrado deve atentar-se para não contemplar o enriquecimento sem causa, mas, trazer à vítima a justa reclamação do prejuízo sofrido, e em contrapartida aplicar ao agente causador penalidade pedagógica, levando em consideração o grau da ofensa, a intensidade e a sua duração, o grau de culpa, como também a situação socioeconômica das partes, além do caráter compensatório e punitivo, a natureza e extensão do dano moral, atendendo sobretudo aos critérios da razoabilidade e equidade.

Feitas tais considerações, entendo que a indenização no valor de R$ 10.000,00 pelo dano moral, mostra-se suficiente, em razão das particularidades do pleito em questão, dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade, atento, ainda, aos recentes julgados pátrios, além do que cumprirá a finalidade de inibir a ré à repetição da falha no serviço, considerando-se a sua capacidade econômica.

Deste modo, restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar. No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor, em consonância com a razoabilidade que se exige.

Por fim, no que tange aos honorários advocatícios, verifica-se que houve irresignação de ambas as partes quanto à forma de fixação levou a efeito na sentença, a qual, de fato, não atendeu os critérios previstos no art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, considerando o provimento do recurso da parte autora, com a ampliação da condenação e a consequente alteração do panorama sucumbencial, impõe-se a redistribuição do ônus de sucumbência.

À vista disso, reputo mais adequado arbitrar os honorários por equidade, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC, fixando-os no valor de R$ 3.500,00 (três mil reais), quantidade que se mostra proporcional e suficiente à justa remuneração do patrono, sem ensejar onerosidade excessiva.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado merece reforma, para condenar a apelada ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).O termo inicial para a incidência de juros de mora, por se tratar de responsabilidade contratual, é a data da efetiva citação (art. 405, CC/2002) e a correção monetária deverá ser calculada a partir da publicação desta sentença,
deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção
. Por fim, reformo o ônus sucumbencial, condenando a ré ao pagamento integral das custas e honorários advocatícios, os quais fixo em R$3.500,00 (art. 85, §8º do CPC).

Posto isso, conheço de ambos os recursos e,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto por L.W., representado pelos genitores Agnes Ferreira da Silva Wille e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao apelo da Unimed Seguros Saúde S.A..

Cuiabá, 18 de fevereiro de 2026.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026